Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-05.2021.8.11.0093
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000102-05.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIRA FRANCISCA DE SOUZA SILVA - CPF: 002.783.481-65 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO -

RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
os contratos, devidamente assinados pela parte autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Jacira Francisca de Souza Silva
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que nos autos da ação declaratória de nulidade/ inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, que move contra
Banco Itau Consignado S.A.
, julgou improcedente os pedidos da inicial, aplicando multa por litigância de má-fé no montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 10% sobre o valor atualizado da causa, revogando a justiça gratuita concedida anteriormente.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente o cerceamento de defesa, ante a inexistência de intimação para impugnar a contestação. No mérito, pugna pelo reestabelecimento da justiça gratuita revogada e pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo à parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé. Aduz que utilizou a plataforma “consumidor.gov”, mas não obteve resposta do banco.

Defende, ainda, que não usufruiu dos valores estampados no comprovante de transferência pelo banco, não servindo para comprovação da existência de relação contratual, requerendo, em síntese, pela reforma integral da sentença.

Apesar de intimado, o banco deixou de apresentar defesa recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jacira Franscisca de Souza Silva
propôs ação declaratória de nulidade/ inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito c/c dano moral contra o
Banco Itau Consignado S.A.
, aduzindo que é beneficiária junto a Previdência Social – INSS e que diante de noticiadas fraudes, e inconformada com a renda que vinha auferindo em seu benefício, buscou auxílio para realizar a devida conferência.

Foi surpreendida com descontos referente ao contrato de empréstimo consignado n.
569734451
, no valor de R$
R$ 8.699,97,
a ser quitado em 72 parcelas de R$ 263,00.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 10% sobre o valor atualizado da causa, revogando a justiça gratuita concedida anteriormente (id. 150010231).

Pois bem. Com relação a justiça gratuita,
é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar, além da declaração de hipossuficiência financeira, o comprovante de isenção do imposto de renda e o recebimento do benefício de aposentadoria por idade, enveredando à concessão da benesse.

Diante disso,
defiro a gratuidade da justiça pretendida
e reestabeleço o benefício à apelante outrora revogado.

Ultrapassada a questão, com relação ao cerceamento de defesa suscitado, tenho que a
legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo que, por se tratar de questão puramente de direito, sendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide,
rejeito a preliminar.

Visto isso,
avançando na resolução da celeuma,
verifico que ao apresentar a contestação, o banco apelado apresentou o contrato devidamente assinado pela parte autora, acompanhado do recibo de transferência de valores para conta bancária de sua titularidade.

Assim, incumbia a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta as alegações postas na exordial, ônus este do qual não se libertou, mormente não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

E aqui há de reiterar a inexistência de cerceamento de defesa, pois, apesar de não ter sido intimada para apresentar impugnação à contestação, o certo é que já se passaram mais de seis meses desde a apresentação de defesa pelo banco, tempo suficiente para a apelante providenciar elementos que objetivassem desconstituir a tese de defesa e apresentar em sede recursal, o que não ocorreu.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“

A controvérsia cinge-se à existência do contrato entabulado pelas partes e aos consectários contratuais.

Atento aos documentos apresentados, deflui-se que a parte Autora firmou compromisso com a parte Ré e prova disso é a “cédula de crédito bancário” (Num. 57996477) contendo assinatura.

A parte Autora não impugnou o documento apresentado na contestação e não se desincumbiu do ônus de comprovar que o débito era indevido.

Com efeito, concluo que o conteúdo programático do contrato, que espelha a estipulação de cláusulas/condições pactuadas, deve se manter intacto, à míngua da existência de outros fatores que comprometam a higidez dos negócios jurídicos, pois o contrato mantém a característica da bilateralidade e comutatividade, preserva a autonomia da vontade e o mútuo consenso.

Portanto, com base nessas considerações, entendo que os descontos efetuados no benefício previdenciário da Autora originaram-se como derivativo da pré-existência de cláusula/dispositivo contratual válido que autoriza a medida, de modo que a conduta da parte Ré decorre do estrito exercício regular de direito e a responsabilidade civil por danos materiais e morais está totalmente descartada
”. (id. 150010231)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

Superadas essas questões, no que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

In casu,
a
tento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, bem como a quantidade de

ações distribuídas em nome da autora,

restou demonstrado nos autos que a apelante pretendeu aproveitar-se da situação alterando a verdade dos fatos ao afirmar que desconhecia empréstimo em que ficou demonstrado a contratação,
caracterizando as denominadas demandas predatórias, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas

De tal arte, tenho que ao fracionar as ações,
age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

Neste sentido, já se posicionou o Tribunal Gaúcho:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA JÁ ARQUIVADA. EXTINÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO. DESCABIMENTO. (...).
Consoante reiterados precedentes desta Corte, o ajuizamento de duas ações idênticas configura litigância de má-fé e enseja a condenação da parte autora nas penas respectivas.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
”. (TJRS, Rac n. 70056588585, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. 25.02.16).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, apenas para conceder a gratuidade de justiça a apelante, mantendo-se todos os demais termos do
decisium
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023